Tribunal: TJDFT
Processo: 0732531-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXCLUSÃO DE CONTRATOS COM GARANTIA REAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A agravante ajuizou ação de repactuação de dívidas com fundamento na Lei 14.181/21 contra o Banco de Brasília S/A e a Associação de Poupança e Empréstimo POUPEX.
2. A decisão agravada acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa da POUPEX, com base no art. 104-A, §1o, do CDC, considerando que o contrato de financiamento para aquisição de material de construção constitui relação típica do Sistema Financeiro de Habitação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o contrato de financiamento para aquisição de material de construção firmado com a POUPEX possui garantia real e, consequentemente, se pode ser excluído do processo de repactuação de dívidas conforme o art. 104-A, §1o, do CDC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se verifica a existência de garantia imobiliária no contrato de empréstimo para aquisição de material de construção, levando à presunção de que não foi instituída garantia real para o financiamento. As prestações são descontadas no contracheque da contratante, caracterizando um empréstimo consignado.
5. O art. 104-A, §1o, do CDC, exclui do processo de repactuação de dívidas os contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. No entanto, o contrato em questão não possui garantia real, mas sim a vinculação do crédito à margem consignável líquida da renda do associado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido. Determina-se o retorno da POUPEX ao polo passivo da ação de repactuação de dívidas.
Tese de julgamento: “1. Contratos de empréstimo consignado, sem garantia real, não são excluídos do processo de repactuação de dívidas conforme o art. 104-A, §1o, do CDC.”
_______________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 104-A, §1o.
Jurisprudência relevante citada: Não aplicável neste caso.